Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706607-60.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ISMAEL PINTO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESE DA DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDUTOR ABORDADO FORA DO VEÍCULO. PROVA ORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. REGIME PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a tese da defesa de que outra pessoa estava conduzindo o veículo automotor, porquanto não amparada por nenhum meio de prova constante nos autos. Cumpre ressaltar que cabe à Defesa apresentar as provas que corroborem as suas alegações, pois, nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem fizer. 2. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. 3. Considerando o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada, na segunda fase da dosimetria da pena e, por consequência, devida a redução da reprimenda. 4. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 3.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial, menos gravoso, tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3.2. Sendo o réu reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto o decisum está em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, § 3o, do Código Penal, ao argumento de que a reincidência genérica não obsta a substituição da pena, mas apenas a reincidência específica; e b) artigos 5o, item 6, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e 33, § 2o, do CP, asseverando que, caso não acolhida a tese anterior, entende que deve ser fixado regime mais brando, qual seja, o aberto domiciliar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 44, § 3o, do CP, uma vez que "o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, item 6, da CADH, e 33, § 2o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a situação de reincidência do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime semiaberto” (AgRg no HC n. 937.170/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, em relação ao paradigma desta Corte de Justiça, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027